Tribunal: TJMT
Processo: 1007623-13.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007623-13.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Extravio de bagagem, Suspensão do Processo]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[AUGUSTO SILVA MAGELA - CPF: 057.129.181-37 (ADVOGADO), IVANIR GODOI BERTOLDO - CPF: 592.936.321-87 (AGRAVANTE), OTAVIO SILVA MAGELA - CPF: 046.617.251-66 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (AGRAVADO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. SUSPENSÃO PROCESSUAL. TEMA 1417/STF. DISTINÇÃO FÁTICA. EXTRAVIO E ATRASO DE BAGAGEM. INAPLICABILIDADE DA SUSPENSÃO NACIONAL. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão de ação indenizatória por danos materiais e morais decorrentes de extravio e atraso na entrega de bagagem, em razão da afetação do Tema 1417 da repercussão geral pelo STF.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ordem de suspensão nacional determinada no Tema 1417/STF relativa à responsabilidade do transportador aéreo por atraso, cancelamento ou alteração de voo em hipóteses de fortuito externo alcança demandas fundadas em extravio e atraso na entrega de bagagem.

III. Razões de decidir

3. O STF delimitou o Tema 1417 à controvérsia sobre o regime jurídico aplicável à responsabilidade por atraso, cancelamento ou alteração do transporte aéreo.

4. A decisão integrativa proferida nos embargos de declaração restringiu a suspensão nacional às hipóteses taxativas de fortuito externo, não abrangendo outras modalidades de falha na prestação do serviço.

5. A controvérsia relativa ao extravio e atraso na entrega de bagagem possui substrato fático distinto, não se confundindo com as hipóteses de força maior ou caso fortuito tratadas no paradigma, o que impõe a aplicação da técnica do distinguishing.

6. Ausente identidade material entre os casos, a manutenção da suspensão afronta os princípios da duração razoável do processo e da eficiência da prestação jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para determinar o levantamento da suspensão do processo de origem e o regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento: “1. A suspensão nacional determinada no Tema 1417/STF restringe-se às hipóteses de responsabilidade civil do transportador aéreo por atraso, cancelamento ou alteração de voo vinculadas a fortuito externo. 2. Demandas fundadas em extravio e atraso na entrega de bagagem não se submetem à referida suspensão, por ausência de identidade fática.”

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE no 1.560.244/RJ (Tema 1417), Rel. Min. Dias Toffoli.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por IVANIR GODOI BERTOLDO em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da ação de “Indenização por Danos Materiais c/c Reparação por Danos Morais” (Proc. no 1010582-79.2025.8.11.0003), ajuizada pela agravante contra AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., determinou a suspensão do processo até o julgamento do Tema no 1417 pelo STF (cf. Id. no 221538491 dos autos de origem).

Em suas razões, a agravante sustenta a inaplicabilidade do referido tema ao caso concreto, ao argumento de que a ação originária versa exclusivamente sobre extravio e atraso na entrega de bagagem, matéria distinta daquela afetada pelo STF, que se limita à responsabilidade por atraso ou cancelamento de voo.

Afirma que o processo já se encontrava maduro para julgamento, com dispensa de provas pelas partes, e que a suspensão indevida viola a celeridade processual e o princípio da razoável duração do processo.

Por essas razões, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso para afastar a suspensão e determinar o imediato prosseguimento do feito. No mérito, pugna pelo provimento do recurso (cf. Id. no 348189865).

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (cf. Id. 348641355).

Nas contrarrazões, a parte agravada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do Agravo (cf. Id. no 354338367).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por IVANIR GODOI BERTOLDO em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da ação de “Indenização por Danos Materiais c/c Reparação por Danos Morais” (Proc. no 1010582-79.2025.8.11.0003), ajuizada pela agravante contra AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., determinou a suspensão do processo até o julgamento do Tema no 1417 pelo STF.

Sustenta o agravante que a decisão merece reforma, uma vez que a ação originária versa exclusivamente sobre extravio e atraso na entrega de bagagem, hipótese distinta do caso fortuito ou força maior (fortuito externo) tratado no Tema 1.417, razão pela qual o feito deve prosseguir regularmente.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à aplicabilidade da ordem de suspensão nacional determinada pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do Tema 1.417 da repercussão geral (ARE no 1.560.244/RJ) ao caso concreto, em que se discute a responsabilidade civil de companhia aérea por danos decorrentes do extravio e atraso na entrega de bagagem.

É cediço que o Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer a repercussão geral no Tema 1.417, delimitou a questão constitucional nos seguintes termos: “saber se, à luz do art. 178 da Constituição Federal, a responsabilidade do transportador aéreo por dano decorrente de cancelamento, alteração ou atraso do transporte contratado deve ser regida pelo Código Brasileiro de Aeronáutica ou pelo Código de Defesa do Consumidor”.

Com efeito, em decisão recente proferida no dia 10 de março de 2026, ao julgar os Embargos de Declaração opostos no referido recurso paradigma, o Excelentíssimo Ministro Relator Dias Toffoli promoveu integração decisiva para o deslinde da questão processual.

A Corte Suprema esclareceu, de forma inequívoca, que a ordem de suspensão se restringe às hipóteses taxativas de excludentes de responsabilidade previstas no art. 256, § 3o, do Código Brasileiro de Aeronáutica(quais sejam: restrições meteorológicas, indisponibilidade de infraestrutura aeroportuária, determinações de autoridades de aviação civil ou decretação de pandemia).

Para a correta aplicação do precedente vinculante ou de sua ordem de suspensão, impõe-se a técnica da distinção (distinguishing), confrontando-se a base fática do paradigma com a situação concreta dos autos.

Compulsando o caderno processual, verifica-se que a controvérsia não se funda em evento de força maior (fortuito externo) tipificado na legislação aeronáutica, pois a causa de pedir da ação indenizatória se fundamenta na falha da prestação de serviço consistente no extravio temporário e atraso na entrega de bagagem. Embora decorra de contrato de transporte aéreo, a responsabilidade civil por danos relacionados à bagagem possui contornos fáticos diversos daqueles estritos ao atraso ou cancelamento de voo por fortuito interno ou força maior, objeto da suspensão nacional determinada pelo STF.

Assim, constatada a ausência de identidade material entre a causa de pedir destes autos (extravio e atraso na entrega de bagagem) e a questão constitucional afetada (fortuito externo/força maior), o levantamento da suspensão é medida de rigor para garantir a celeridade processual e a efetiva prestação jurisdicional.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso para reformar a decisão interlocutória e determinar o levantamento da suspensão do feito na origem, devendo o processo prosseguir em seus ulteriores termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026